Tribunal: TJDFT
Processo: 0707220-84.2024.8.07.0005
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE MÚTUO VERBAL. PAGAMENTO NÃO COMPROVADO. FATO EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR. ÔNUS DA PROVA DO RÉU. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela ré, em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-la a pagar ao autor a quantia de R$1.390,00 (mil, trezentos e noventa reais), mais os acréscimos legais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a ré comprovou o pagamento da dívida indicada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza paritária, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do Código Civil.
4. Prova documental extemporânea. Em relação aos documentos inseridos nos embargos de declaração e nas razões do recurso inominado, a ordem jurídica processual não admite a produção de prova preexistente em fase recursal (CPC, art. 435, caput e parágrafo único). Com efeito, documentos inseridos depois da instrução probatória, sem a garantia do contraditório e da ampla defesa, não são admitidos e não podem ser considerados nesta fase processual. Nesse sentido: TJDFT, Acórdão 1948092, Rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, Terceira Turma Cível, j. 21.11.2024. Preliminar suscitada de ofício e acolhida.
5. O Código de Processo Civil adotou a distribuição estática do ônus da prova como regra. Dispõe que o referido ônus incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito e ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (CPC, art. 373, I e II).
6. No caso, a ré não impugnou o termo de confissão de dívida que firmou em 24/05/2022 (ID 66672104 e ID 66672105),
7. Outrossim, o título que instruiu a inicial foi especificado no termo de confissão de dívida, legitimando a pretensão deduzida.
8. Destarte, satisfatoriamente comprovada a dívida contraída e não comprovado o pagamento, ainda que parcial (ID 66672107), escorreita a sentença.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso desprovido. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos, com a súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do art. 46 da Lei no 9.099/1995.
10. Custas recolhidas (ID 66672185). Condeno a recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I e II.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1948092, Rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, Terceira Turma Cível, j. 21.11.2024.